Tribunal: TJMT
Processo: 1034334-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034334-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENIETE TRINDADE DA SILVA - CPF: 050.524.021-12 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034334-59.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eniete Trindade da Silva

Recorrido(s):

Omni Financeira S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COM DOCUMENTOS PESSOAIS (RG, CPF, COMPROVANTE RENDA E RESIDENCIA) JUNTADO AOS AUTOS. FATURAS COM COMPRAS REALIZADAS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. Se a instituição financeira digitaliza com a defesa o contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de renda e endereço) e faturas de cartão de crédito,
nas quais constam compras e pagamentos efetuados)
, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Além disso, verifico que o endereço que consta no contrato é exatamente o mesmo que o informado pela autora como o sendo de sua residência em sua inicial.

4. Em que pese a Requerente informe que o número do contrato e o valor da inscrição divergem dos documentos apresentados pelo Requerido, não trouxe a prova do pagamento de nenhum dos débitos apresentados, razão pela qual a negativação se mostra legitima.

5. Se resta comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021